Tribunal: TJDFT
Processo: 0718571-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA SEM HABILITAÇÃO. ART. 309 DO CTB. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGLIGÊNCIA/IMPRUDÊNCIA/IMPERÍCIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 309 do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. O fato relevante. Sustenta o apelante que “Os depoimentos prestados na fase instrutória são fracos, inconclusivos e insuficientes para o entendimento da real situação fática”. Acrescenta que “Não há qualquer prova de direção anormal, por parte do recorrente, com exposição de outras pessoas a um dano real e concreto. Verifica-se pelo conjunto probatório que o apelante conduzia a motocicleta respeitando as regras de trânsito, e a mera colisão não configura, por si só, o risco exigido pelo tipo penal”. Argumenta que, no caso, deve incidir apenas a sanção administrativa, pois conduzia sua motocicleta de maneira norma, sem colocar em risco os outros usuários da via. Por fim, requer sua absolvição. Subsidiariamente, postula a fixação da pena exclusiva de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste (i) na apuração da tipicidade da conduta do réu, diante das provas colhidas em confronto com a elementar do tipo penal “gerando perigo de dano”; (ii) na aplicabilidade de pena exclusiva de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O tipo penal do art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto. De acordo com o entendimento do STJ, por se tratar de crime de perigo concreto, é necessária a ocorrência de perigo real dada a exigência do próprio dispositivo. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.556.343/SC).
5. Extrai-se dos autos que, em 08.02.2024, por volta das 14h04, o réu dirigia uma motocicleta, sem possuir a habilitação pertinente, envolvendo-se em um acidente de trânsito ao colidir com a traseira de uma camionete, próxima a um quebra-molas, por ocasião da frenagem.
6. Nesse contexto, importante destacar que não resta evidenciado o perigo de dano exigido pelo tipo penal, porquanto não há nos autos provas da existência de alta velocidade ou de direção perigosa. Ressalte-se que a presunção civil de culpa daquele que colide na parte traseira (dever de observar a distância mínima exigida pelo Art. 29, inciso II, do CTB) não pode ser transportada para o direito penal, como elemento caracterizador de negligência/imprudência/imperícia, a denotar a produção de perigo concreto. No caso, o simples abalroamento traseiro, sem a caracterização de suas circunstâncias, não enseja a concretização do tipo penal. Demais disso, conforme fotos constantes do ID 63635187, o acidente gerou baixíssimo dano material (somente na motocicleta) e não houve apuração de danos físicos, incidentes, no caso concreto, apenas no próprio réu.
7. Com efeito, o crime de perigo concreto não se demonstra com base em presunções, devendo se observar a efetiva ocorrência de potencial lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime em questão, a saber, segurança viária, incolumidade pública, dos demais motoristas e pedestres.
8. Por fim, ante a falta de prova acerca de condução anormal, perigosa ou descuidada do réu, sua conduta é atípica, pelo não preenchimento da elementar “gerando perigo de dano”, sendo medida imperativa sua absolvição, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.
9. Prejudicada a análise da aplicação isolada de pena da multa ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação Criminal provida. Sentença reformada para absolver o réu.
11. Sem custas e sem honorários
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citado: CTB, art. 309.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.556.343/SC,Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 6.10.2020.